Tribunal: TJMT
Processo: 1002545-43.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002545-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AIRTON CAZZETO PACHECO - CPF: 061.669.198-08 (ADVOGADO), V. J. B. CAMPOS TRANSPORTES - ME - CNPJ: 10.786.362/0001-03 (AGRAVANTE), VALDERAN JOSE BASTOS CAMPOS - CPF: 339.223.309-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE QUANTIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 854, §3º do CPC,
compete ao executado comprovar que a quantia bloqueada é impenhorável.

Fica afastada a presunção de impenhorabilidade disposta no artigo 833 do CPC, se ausente prova pelos executados que a penhora recaiu sobre verba declarada impenhorável.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002545-43.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: V. J. B. CAMPOS TRANSPORTES - ME E OUTROS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
V. J. B. CAMPOS TRANSPORTES - ME
e

VALDERAN JOSÉ BASTOS CAMPOS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, de indeferimento do pedido de impenhorabilidade dos valores em conta corrente destinados à compra de bem de trabalho.

Os agravantes relatam que Valderan trabalha como caminhoneiro e sua empresa ME somente utiliza um veículo para prestação de serviços, que foi alienado com o único intuito de adquirir outro, de melhores condições e, dessa venda, obteve os valores ora bloqueados; aduz que, sem o acesso aos valores, os quais se encontravam aplicados em caderneta de poupança junto à própria conta corrente, o agravante está impedido de adquirir o novo veículo e, consequentemente, de trabalhar, e tal situação está comprometendo o sustento de sua família.

Alegam que deve ser considerado impenhorável o valor de R$ 80.000,00, que se espera que seja desbloqueado, reforçando o deferimento do pedido. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão para que seja deferido o pedido de suspensão do andamento da execução de título extrajudicial e concedido o desbloqueio dos valores penhorados aos agravantes.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, os agravantes relatam que Valderan trabalha como caminhoneiro e sua empresa ME somente utiliza um veículo para prestação de serviços, que foi alienado com o único intuito de adquirir outro, de melhores condições e, dessa venda, obteve os valores ora bloqueados; aduz que, sem o acesso aos valores, os quais se encontravam aplicados em caderneta de poupança junto à própria conta corrente, o agravante está impedido de adquirir o novo veículo e, consequentemente, de trabalhar, e tal situação está comprometendo o sustento de sua família.

Alegam que deve ser considerado impenhorável o valor de R$ 80.000,00, que se espera que seja desbloqueado.

Pois bem. Na decisão agravada o Magistrado assim se pronunciou:

“Quanto à alegação de impenhorabilidade
tenho que a devedora não trouxe aos autos a prova cabal a demonstrar o alegado, sendo insuficientes os extratos bancários juntados.

Neste contexto, não restando demonstrado de forma robusta o caráter salarial da quantia bloqueada na conta corrente do postulante, não há que se falar em impenhorabilidade.

Ante o resposto, REJEITO a objeção de executividad
e.”

De fato, não está demonstrada a alegada impenhorabilidade da quantia bloqueada, tanto que a liminar recursal foi indeferida porque os agravantes não fundamentaram e nem demonstraram a presença dos requisitos do artigo 300,
caput
do CPC.

Ademais, o bloqueio ocorreu na data de 12.01.2022 e somente em 15.06.2022 os agravantes peticionaram se insurgindo contra a penhora, ao argumento que o valor é indispensável para sua sobrevivência.

Desta feita, não há reparos a serem realizados na decisão agravada. Cito precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - BLOQUEIO BACENJUD - VALORES EM CONTA-CORRENTE - IMPENHORABILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO.
Não tendo a parte agravante/executada comprovado sua alegação de que parte do valor bloqueado em sua conta bancária pertence a terceiro e que a outra parte recaiu sobre os últimos proventos recebidos, deve ser mantida a decisão que rejeitou a sua alegação de impenhorabilidade de tais verbas.
”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.231681-2/001, Relator (a): Des. (a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2023, publicação da súmula em 17/02/2023).

No mesmo sentido, o artigo 854, §3º do CPC estabelece que
compete ao executado comprovar que a quantia bloqueada é impenhorável:

“Art. 854 (...)

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE ATRAVÉS DO SISTEMA SISBAJUD. INDEFERIMENTO POR SE TRATAR DE
VALOR EXECUTADO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DESCABIMENTO. I. Pleito de penhora online, via sistema SISBAJUD indeferido pelo juízo a quo sob a fundamentação de que o valor
executado é inferior ao montante impenhorável
. II. Não há presunção da impenhorabilidade prevista no art. 833, quando não há nos autos nenhum elemento, tal como extrato bancário, demonstrando que o bloqueio recaiu sobre verba declarada impenhorável. É que de acordo com o art. 854, § 3º, do CPC, compete ao executado comprovar que as quantias declaradas indisponíveis estão ao abrigo da impenhorabilidade.
III. No caso dos autos, sequer foi realizada a tentativa de penhora em contas dos executados, sendo descabido indeferimento do pedido de bloqueio pelo Magistrado, ante a ausência de quaisquer outros elementos nos autos que possam justificar a invocada impenhorabilidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE
.” (Agravo de Instrumento, nº 50563284920238217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 09-03-2023)
.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023